Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra o acórdão , que deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir as penas privativa de liberdade e pecuniária. A DEFENSORIA PÚBLICA sustenta obscuridade quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena e à preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, pleiteando esclarecimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve obscuridade na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria da pena; e (ii) verificar se a agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, visam corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo admissível, em caráter excepcional, a concessão de efeitos infringentes para corrigir tais vícios.
Consta no acórdão que a tese de obscuridade na valoração negativa das circunstâncias do crime não foi objeto do recurso de apelação e, portanto, não poderia ser examinada em sede de embargos de declaração, configurando inovação recursal vedada.
Quanto à alegação de preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, o acórdão fundamentou devidamente a aplicação das normas legais, não havendo qualquer obscuridade ou necessidade de reapreciação do mérito apenas pela insatisfação do embargante.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para revisitar o mérito do julgamento, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, sendo inadmissível a utilização do recurso para simples inconformismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, limitando-se o recurso à eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
A discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a justificar a revisão do mérito por meio de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.